Tribunal: TJSP
Processo: 2164543-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2164543-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MOISES
ISAIAS DA SILVA, é impetrado MMo JUIZ DE DIREITO DO DIPO 4.1.1 DO FORO
CENTRAL CRIMINAL DA BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164543-88.2020.8.26.0000 -Voto no 12686
2
Voto no 12.686
Habeas Corpus no 2164543-88.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM. Juízo de Direito do Departamento de Inquéritos Policiais
Paciente: Moisés Isaias da Silva
Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas. Pleito de
revogação da prisão cautelar. 'Fumus comissi
delicti' e 'periculum libertatis' demonstrados.
Necessidade de garantia à ordem pública. Pleito de
concessão de prisão domiciliar com fundamento
na pandemia de COVID-19. Medidas de contenção
da pandemia observadas nos estabelecimentos
prisionais. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em
benefício do paciente, no qual se aponta como autoridade coatora o MM.
Juízo de Direito do Departamento de Inquéritos Policiais - processo no
1514841-23.2020.8.26.0228.
Alega a Defensoria Pública, em síntese, que o paciente se encontra
preso cautelarmente desde 14 de julho de 2020, sendo-lhe atribuída a
prática do crime do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 e sofre
constrangimento ilegal porque: a) a decretação da prisão preventiva não
está fundamentada nas circunstâncias concretas do fato; b) não há
demonstração de fumus comissi delicti e o do periculum libertatis; c)
mostra-se suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164543-88.2020.8.26.0000 -Voto no 12686
3
Afirma, ainda, que a pandemia de Covid-19, associada ao elevado
risco de contaminação do paciente leva à necessária revogação da prisão
preventiva.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 64/67).
Dispensadas as informações, sobreveio o r. parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestando-se pela denegação da ordem
(fls. 73/79).
É o relatório.
Denego a ordem impetrada.
O paciente foi preso em flagrante e denunciado pelo cometimento,
em tese, da infração penal prevista no artigo 33, caput, da Lei Antidrogas,
porque, segundo a denúncia, no dia 14 de julho de 2020, por volta das
05h30min, na Rua Pedro de Gois da Silva, no 103, bairro da Ponte Rasa, na
cidade e Comarca de São Paulo, durante período de calamidade pública, o
paciente mantinha em depósito e guardava 55 porções de Cannabis sativa
(pesando 111,7 g), 09 porções de cocaína (pesando 8,1 g) e 310 pedras
de crack (pesando 78,5 g). Policiais civis fizeram campana no local, após
denúncias anônimas sobre a prática do tráfico de drogas, podendo
visualizar atos de venda realizados pelo paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164543-88.2020.8.26.0000 -Voto no 12686
4
A manutenção da custódia cautelar foi fundamentada pelo
Magistrado, que entendeu presentes a autoria e a prova da materialidade
dos delitos (fls. 44/47 da ação originária), bem como os requisitos para
decretação da prisão preventiva.
Confira-se:
No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios
suficientes autoria do crime de TRÁFICO DE DROGAS(artigo
33 da Lei no 11.343/2006)encontram-se evidenciados pelos
elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão
em Flagrante, em especial as declarações colhidas, o auto de
apreensão e o laudo de constatação da droga. Trata-se, na
hipótese, da apreensão de 55 porções de maconha (111,7 g), 09
porções de cocaína (8,1 g) e 310 pedras de crack (78,5 g), e um
telefone celular. Segundo se depreende dos autos: “policiais
civis estavam em diligências, participando da operação
"Capital Mais Segura", e, pelo local dos fatos, verificavam
denúncia anônima sobre tráfico de drogas, sendo que deixaram
a viatura estacionada e caminharam a pé até o local, onde
visualizaram um indivíduo, que, ao seu aproximar um
transeunte, se afastava, voltava com algo em suas mãos e o
entregava a esse mesmo transeunte, decidiram, então, pela
abordagem. No momento da abordagem o transeunte já havia
se retirado no sentido oposto, vindo o detido a ser revistado e
identificado como MOISES ISAIAS DA SILVA, no corpo dele
nada de ilícito foi encontrado, porém ao ser cientificado dos
fatos apontou o local onde foi encontrada uma sacola plástica,
uma moita, próxima a um córrego, em cujo interior havia 310
invólucros, contendo substância que aparentou ser "crack"; 09
invólucros, contendo substância que aparentou ser cocaína e 55
invólucros, contendo substâncias que aparentou ser "maconha",
e, confessou que trabalha no local, vendendo drogas, uma vez
por semana, das 19h as 7h e ganha R$ 300,00 por dia. Com ele,
também, foi encontrado um aparelho celular.” Esses são os
fatos em concreto, consistentes, ao que parece, na mercancia
ilícita de drogas, ante as circunstâncias da prisão, variedade,
quantidade e forma de acondicionamento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164543-88.2020.8.26.0000 -Voto no 12686
5
Resta analisar apenas se de fato estão presentes os requisitos da
prisão preventiva (fumus comissi delicti e periculum libertatis).
A materialidade e os indícios de autoria dos crimes restaram
demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (fls.
06/08 da ação originária); auto de exibição e apreensão (fl. 09 da ação
originária) e pelo auto de constatação (fls. 11/13 da ação originária).

Da mesma forma, restou demonstrado o periculum libertatis.
Observa-se que, diversamente do alegado pelo impetrante, a
decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não teve por
fundamento apenas a gravidade abstrata do crime, mas sim nas
características do caso concreto, especificamente a considerável quantidade
e diversidade de drogas apreendidas, uma delas de maior nocividade
(crack) implica grave risco à saúde. Necessária, portanto, a segregação
cautelar como forma de garantia da ordem pública.
Nesse sentido:
(...). III No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente
fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos
a justificar a necessidade de garantia da ordem pública,
notadamente se considerada a quantidade e diversidade de
entorpecente apreendido em poder do agente (36 eppendorfs de
cocaína, 6 pedras de crack e uma porção de maconha),
circunstância que revela a indispensabilidade da imposição
da medida extrema na hipótese (precedentes). (...). (STJ. HC
390.955/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164543-88.2020.8.26.0000 -Voto no 12686
6
julgado em 13/06/2017, DJe 27/06/2017) (grifo meu).
Nesse contexto, mostram-se insuficientes a aplicação das medidas
cautelares alternativas ao cárcere previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal.
Vale ressaltar que as condições subjetivas favoráveis do paciente,
por si sós, não afastam a decretação da prisão cautelar quando presente
seus requisitos legais:
“HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. MÉRITO. ANÁLISE DE
OFÍCIO. PRISÃO CAUTELAR. ROUBO MAJORADO E
CORRUPÇÃO
DE
MENORES.
MODUS OPERANDI.
PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES.
INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 4.
Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, por si
sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os
requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
Precedentes.” (HC no 339948/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, j. 01/09/2016) (grifo meu).
Ademais, embora seja o paciente primário, ostenta registros de ato
infracional equiparado ao tráfico de entorpecentes (fl. 32 autos de origem), de
modo a justificar a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem
pública. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO
SIMPLES.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM PÚBLICO, REITERAÇÃO DELITIVA. OUTRAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164543-88.2020.8.26.0000 -Voto no 12686
7
ANOTAÇÕES CRIMINAIS. DESCUMPRIMENTO DE
MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS EM OUTRA AÇÃO
PENAL.
POSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. PANDEMIA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO
N. 62/2020 - CNJ. INAPLICÁVEL. NÃO DEMONSTRADO
PERTENCER AO GRUPO DE RISCO. POSSIBILIDADE
DE TRATAMENTO NO PRÓPRIO ESTABELECIMENTO
PRISIONAL.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIAS.
MANDAMUS
INDEFERIDO LIMINARMENTE. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser
mantida pelos seus próprios fundamentos. 2. A jurisprudência
desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a
periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva,
constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar,
como garantia da ordem pública, como no caso dos autos. 3.
Outrossim, registros criminais anteriores, anotações de atos
infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações
ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser
utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de
risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade
e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem
pública. (...) 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC
576.093/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 08/06/2020).
Em relação à pandemia de Covid-19, destaco que o impetrante não
indicou que o paciente integra grupo de risco ou que é portador de alguma
doença preexistente que o coloque nessa condição.
Além disso, ressalta-se que a Portaria Interministerial no 07 de 18
de março de 2020 adota providências visando à contenção da pandemia no
sistema prisional, a tornar desnecessária, ao menos nesse momento, a
imediata transferência do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164543-88.2020.8.26.0000 -Voto no 12686
8
Destaca-se que as unidades prisionais reforçaram medidas
preventivas de higiene, com foco no aumento da frequência de limpeza dos
espaços de circulação e permanência das pessoas em privação de liberdade,
bem como higienização das estruturas de transporte e contenção.
Além disso, os profissionais que realizam as avaliações de saúde
dos presos foram equipados com materiais de segurança e instruídos a
observar a existência de sintomas da doença entre a população carcerária,
de forma que, na hipótese de identificação, realizaram o devido isolamento
individual.
Acresça-se também as medidas relacionadas ao ingresso de novos
presos, cujo procedimento conta com a imediata separação do convívio
comum por quatorze dias, período após o qual, e apenas se apresentadas
boas condições de saúde, será autorizado o ingresso em pavilhão
habitacional.
Dessa forma, as circunstâncias do caso concreto especialmente a
quantidade e variedade de drogas apreendidas
e a ausência de
comprovação da deficiência no atendimento médico, autorizam a
manutenção da segregação cautelar, sem que ocorra qualquer violação à
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Ante o exposto, DENEGA-SE A ORDEM impetrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2164543-88.2020.8.26.0000 -Voto no 12686
9
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator